Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO N.: 0710931-76.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOAO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão (Num. 30644622) do Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama que indeferiu produção antecipada de prova. Noticiam os autos que João Batista Barbosa dos Santos foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo citado por edital. Nas razões recursais (Num. 30644624), o Parquet aduz que a prova testemunhal é urgente e de grande relevância para a apuração do crime. Deve, pois, ser deferida a produção antecipada de provas, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Argumenta que a suspensão do processo pode alcançar 20 (vinte) anos. A antecipação de provas é, assim, necessária e premente, considerando que, com o tempo, a vítima e as testemunhas, notadamente os policiais, podem se esquecer de pormenores sobre os fatos. Ressalta que se trata de crime gravíssimo. Acrescenta que não haverá prejuízo para a Defesa, que poderá postular a repetição dos atos quando retomada a marcha processual. Afirma que a decisão afronta o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois obsta o acesso do Parquet ao Judiciário. Requer conhecimento e provimento do recurso para o deferimento da produção antecipada de prova, com oitiva da vítima e dos policiais militares. Em contrarrazões (Num. 30644628), a Defensoria Pública manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O Juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Num. 30644637). Em parecer (Num. 30791861), a d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso. Os autos foram incluídos em pauta para julgamento. É o relatório. DECIDO Conforme se extrai da ata de audiência juntada aos autos (Num. 33392432), o réu foi preso, em razão do cumprimento do mandado da prisão preventiva decretada em seu desfavor pelo Juízo de origem. Nessas circunstâncias, forçoso reconhecer a perda o objeto do presente recurso, que objetivava justamente o deferimento da produção antecipada de prova, com oitiva da vítima e dos policiais militares, em razão de o réu encontrar-se em local desconhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em sentido estrito. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator